Tribunal: TJDFT
Processo: 0711127-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. LEILÕES PÚBLICOS. SEM OFERTA. IMÓVEL ADQUIRIDO POR VENDA DIRETA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DA CREDORA FIDUCIÁRIA. INADIMPLÊNCIA DO DEVEDOR FIDUCIANTE. DISCUSSÃO SOBRE A NOTIFICAÇÃO PARA PURGA DA MORA. CIÊNCIA DO LEILÃO PÚBLICO. AÇÃO PRÓPRIA. JUSTIÇA FEDERAL. PANDEMIA COVID 19. ELEMENTO INSUFICIENTE. PREQUESTIONAMENTO. DECISÃO MANTIDA.

1. Em uma análise não exauriente, e própria deste momento processual (tutela provisória), verifica-se que o autor/agravado adquiriu o imóvel litigioso por meio de venda direta, após leilões públicos que não obtiveram nenhuma oferta, em decorrência da consolidação da propriedade ocorrida em favor da credora fiduciária pelo inadimplemento do fiduciante.

2. As alegações da agravante, concernentes às supostas nulidades no procedimento de notificação do devedor para purgação da mora ou para ciência do leilão, extrapolam os limites da presente lide, tanto que a matéria já é objeto de discussão judicial em face da Caixa Econômica Federal no bojo de ação em trâmite perante a Justiça Federal.

3. Para fins da imissão na posse do imóvel, tal como pleiteado pelo autor/agravado na presente demanda, em sede liminar, basta que restem suficientemente demonstrados pelas provas dos autos que a propriedade do imóvel litigioso tenha se consolidado em favor da credora fiduciária, assim como a aquisição do bem por terceiro tenha atendido os requisitos previstos na legislação de regência.

4. Ao menos neste momento, em um juízo sumário de cognição próprio das tutelas provisórias, as informações declaradas pelo Sr. Oficial de Registro dão conta de que as formalidades exigidas pela lei foram cumpridas, de tal modo que o autor, em tese, logrou êxito, por ora, em demonstrar satisfatoriamente a propriedade do imóvel cuja imissão na posse é objeto do pedido liminar.

5. A atual crise humanitária por todos vivenciada, face a pandemia da Covid-19, por si só, não embasa o requerimento da agravante em sobrestar a imissão na posse do imóvel, sobretudo se considerar que as medidas restritivas de convívio social estão sendo flexibilizadas, as atividades econômicas retomando a sua normalidade e a população sendo vacinada, deixando de ser o coronavírus um amparo para pleitos judiciais.5.1 Sobre o assunto, registro não desconhecer o entendimento esposado pelo Supremo Tribunal Federal, por meio da decisão proferida na MC-ADPF 828, de relatoria do Ministro Roberto Barroso. Todavia, o referido entendimento não se enquadra no caso sob análise, eis que trata da tutela do direito à moradia e saúde de pessoas em situação de vulnerabilidade, não sendo esta a hipótese dos autos.

6. Dispensa-se prequestionamento explícito com manifestação específica sobre o artigo de lei invocado, cabendo ao julgador tão somente expor a sua compreensão acerca do tema e proceder à correspondente fundamentação, consoante artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

7. Recurso conhecido e improvido. Decisão mantida.